Tribunal: TJSP
Processo: 1500763-89.2017.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-11
Data de publicação: 2021-07-11

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO. APELAÇÃO. VALOR DA CAUSA INFERIOR AO LIMITE PREVISTO NO ART. 34, CAPUT, DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sendo o valor da execução fiscal inferior ao limite de alçada previsto no caput do art. 34 da Lei Federal n. 6.830/80, apelação não deve ser conhecida.